Tribunal: TJMT
Processo: 1021818-02.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021818-02.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JONY CARLOS DA SILVA GONCALVES - CPF: 594.713.101-30 (RECORRIDO), JOAO COELHO - CPF: 815.907.681-91 (RECORRENTE), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), THIAGO TELLES ARAUJO - CPF: 006.377.151-95 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021818-02.2023.8.11.0002

Polo Ativo

JOAO COELHO e outros

Polo Passivo

JONY CARLOS DA SILVA GONCALVES

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. ABALROAMENTO TRASEIRO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE 03 (TRÊS) ORÇAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ORÇAMENTO TRAZIDO NA INICIAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NÃO COMPORTA REFORMA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 13.255,22 (treze mil duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos) a título de danos materiais.

2. Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita a preliminar de incompetência dos juizados especiais por necessidade de denunciação da lide e, no mérito, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título de danos materiais.

3. A preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis não tem guarida, pois desnecessária a denunciação à lide, já que a seguradora que rejeitou a indenização não integra litisconsórcio passivo necessário, razão pela qual a rejeito.

4. Em que pese as alegações de que a responsabilidade pelo acidente é da parte recorrida, por realizar manobra brusca e repentina, inexiste qualquer prova nesse sentido nos autos.

5. A apresentação de 03 (três) orçamentos não é obrigatória, pois se trata de mera construção jurisprudencial para se encontrar média de valores para realização dos reparos.

6. Ao trazer apenas 1 (um) orçamento, competia à parte recorrente impugnar especificamente cada ponto do documento que gere insatisfação, o que não o fez. (N.U 1014609-18.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 10/11/2022; N.U 1001695-15.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

7. Inexistindo documento capaz de justificar a minoração do
quantum
indenizatório, deve ser mantido em sua integralidade.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024